Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700371-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IGOR COSTA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por IGOR COSTA LIMA, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, bem como a autorização para trabalho externo. Decisão proferida por esta relatoria (ID n. 42620925), determinando a nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. Sobreveio a manifestação da Defensoria Pública (ID n. 43170344), em que esclarece sobre idêntico pedido já veiculado, também de mão própria pelo sentenciado, na PetCrim 0739704-41.2022.8.07.0000. Afirma, ainda, que os pedidos inerentes à execução penal devem ser destinados ao Juízo de Primeiro grau, sob pena de configuração de supressão de instância. É o breve relatório. Ao Ministério Público para manifestação. Após, nova conclusão. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR